Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725051-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO, RAFAEL ALVES QUIRINO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 237789563, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715241-71.2018.8.07.0001, movido em face de GLOBAL RECEBÍVEIS LTDA – ME, LEILA ALVES FELICIO e RAFAEL ALVES QUIRINO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de inclusão dos executados no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e no Serasa Experian, formulado na petição ID origem 236251257, ao fundamento de que o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC consagra uma faculdade do magistrado, sendo que a providência pode ser realizada diretamente pelo exequente. Destacou, ainda, que a atuação do Judiciário, nesse caso, é de caráter supletivo e somente será cabível depois de a parte interessada comprovar a recusa da inscrição por meio administrativo. Nas razões recursais, o agravante defende que a inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida legítima para assegurar a efetividade da execução, sobretudo diante da dificuldade em localizar bens penhoráveis. Alega que a previsão do art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz o poder de determinar a negativação e que a exigência de prévia recusa administrativa é indevida, pois não possui respaldo legal. Sustenta, ainda, que a via judicial é mais eficiente e segura. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência, aponta o risco de a execução de estender indefinidamente. Ao final, apresenta os seguintes pedidos: [...] Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD; No mérito: b) O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar o do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD; [...] (Grifo de origem). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a sobrestar os efeitos da decisão recorrida, “[...] para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD;” (Grifo de origem). Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, inicio a análise da presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715241-71.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão dos executados, ora agravados, nos cadastros de inadimplentes SPC e Serasa Experian. O Juízo entendeu que a inscrição nos cadastros é faculdade do magistrado, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, e que tal medida deve ser precedida da comprovação da tentativa frustrada de negativação por via administrativa. O agravante, entretanto, sustenta que a inclusão por meio judicial é legítima, eficiente e não exige prévia recusa administrativa. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes por determinação judicial pode ser realizada sem a comprovação da tentativa administrativa prévia. O dispositivo invocado estabelece que, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”. A leitura atenta do referido artigo revela que a inscrição do nome do devedor no rol de inadimplentes, no curso do processo de execução, constitui uma faculdade conferida ao magistrado, a quem incumbe avaliar a pertinência, necessidade e utilidade da medida no caso concreto. Trata-se, portanto, de ato discricionário, que deve ser exercido com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, é assente na jurisprudência que a inscrição em cadastros restritivos de crédito pode ser promovida diretamente pelo exequente, independentemente de autorização judicial, bastando, para tanto, a observância dos procedimentos administrativos próprios das entidades mantenedoras dos registros, como o SPC e o Serasa. Nessa perspectiva, a atuação do Poder Judiciário assume caráter supletivo, sendo cabível apenas quando comprovada a recusa das instituições de proteção ao crédito em realizar a negativação por via administrativa. Tal compreensão se coaduna com o princípio da cooperação processual, que impõe aos sujeitos do processo o dever de buscar a solução do conflito de forma eficiente, evitando a judicialização desnecessária de medidas que podem ser efetivadas por iniciativa da própria parte interessada. Para corroborar o entendimento ora esposado, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUÍZO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. O agravante sustenta que a medida é essencial para compelir o devedor ao pagamento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se cabe ao Poder Judiciário, por meio do sistema SERASAJUD, realizar a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada a impossibilidade de o próprio exequente adotar tal providência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mas tal providência deve ser supletiva, cabendo, em regra, ao exequente promovê-la diretamente. 4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não confere ao credor o direito de transferir ao Judiciário a obrigação de adotar medidas que ele próprio pode realizar por meios administrativos. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a inscrição do executado via SERASAJUD é excepcional e só se justifica quando o credor demonstra concretamente a impossibilidade de promovê-la pelos meios ordinários, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Diante da ausência de comprovação de impedimento para a inscrição direta pelo credor, a negativa do pedido pelo juízo de origem deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la diretamente. 2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de providências que podem ser adotadas pela parte exequente por meios administrativos próprios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; TJDFT, Acórdão 1699991, 07024552220238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1970264, 0744388-38.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025. (Acórdão 1992337, 0751025-05.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) No caso em exame, observa-se que o agravante não demonstrou a inviabilidade da promoção da inscrição por meio dos canais administrativos disponíveis, tampouco comprovou eventual recusa injustificada pelas entidades de proteção ao crédito. Diante disso, não cabe ao Poder Judiciário assumir o ônus da adoção imediata da medida executiva, especialmente considerando que a intervenção judicial, nessa hipótese, possui caráter supletivo e subsidiário. Assim, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator